Tribunal: TJSP
Processo: 2080910-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise acerca da tutela de urgência em procedimento de repactuação de dívidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise acerca da tutela de urgência em procedimento de repactuação de dívidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, no contexto de superendividamento e repactuação de dívidas.
III. Razões de Decidir
3. A Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) prevê fases procedimentais que priorizam a negociação consensual das dívidas, sendo incabível a concessão de tutela provisória sem esgotar essas etapas.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Tese de julgamento: 1. No contexto de superendividamento, a negociação consensual das dívidas deve ser priorizada antes de medidas judiciais compulsórias.